Tribunal: TCU
Processo: 043.381/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3983/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.381/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilio Cezar Borges Delgado Cornelio (XXX.177.488-XX); Acary Nicolau dos Santos Filho (XXX.110.948-XX); Alex Sandro Viana de Oliveira (XXX.115.588-XX); Alexandre Bassani (XXX.336.388-XX); Jonas da Silva Batista (XXX.865.478-XX); Vanderlei Cardoso Bernabe (XXX.957.499-XX); Vera Cristina Carvalho Finardi da Costa (XXX.664.578-XX); Viviane Regina Dutra (XXX.423.368-XX); Wagner Orsi Ragagnan (XXX.561.288-XX); Wilson de Faria Chagas (XXX.688.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.